Tribunal: TJDFT
Processo: 0724349-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação de divórcio, rejeitou o reconhecimento de fraude à execução por insuficiência de provas. A agravante alega que o executado, empresário, estaria transferindo valores para a conta de sua noiva, buscando simular insolvência. Pleiteia a reforma da decisão para o reconhecimento da fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se as provas apresentadas pela agravante são suficientes para o reconhecimento da fraude à execução, especialmente quanto à suposta transferência de valores e à alegada confusão patrimonial entre o executado, sua empresa e sua noiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fraude à execução exige a demonstração clara e inequívoca de que a alienação de bens ou transferência de valores ocorreu após a citação para o cumprimento de sentença, com o intuito de fraudar credores.
A agravante não comprova o elemento volitivo do devedor necessário para caracterizar a fraude, nem apresenta provas suficientes sobre a situação cadastral da empresa envolvida, ou a confusão patrimonial alegada.
A presunção de boa-fé prevalece, sendo necessária a prova contundente da má-fé para o reconhecimento da fraude à execução, o que não se verifica nos autos. Tema 243 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A caracterização da fraude à execução exige a demonstração inequívoca do desvio de bens ou valores após a citação, acompanhado de prova do conluio fraudulento entre o devedor e terceiros. 2. A insuficiência de provas inviabiliza o reconhecimento da fraude à execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; Código Penal, art. 179.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1890843, 07438020320218070001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11/7/2024. STJ, Tema Repetitivo 223.